Tribunal: TJSP
Processo: 1005726-27.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data do requerimento

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NOS MEMBROS SUPERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir da data do requerimento administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, aplicando-se a Selic a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".